Tribunal: TJDFT
Processo: 0009603-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009603-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 41277332, requereu a prorrogação do prazo para 30 dias para tomar providências em relação à sucessão processual do substituído EDIMAR DIAS DA SILVA, em razão do seu falecimento. Defiro o pedido. Brasília, 5 de dezembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador